Tribunal: TJDFT
Processo: 0709257-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação por meio de habeas corpus somente pode ser admitido quando evidenciada, de plano, sem necessidade de incursão na matéria fático-probatória, a ausência de justa causa para a instauração da persecução penal, por razões de atipicidade do fato, extinção da punibilidade ou ainda por ausência de lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória, hipóteses que não se mostram presentes na espécie.

2. A alegação de incompetência relativa do Juízo não foi submetida à apreciação do magistrado de primeiro grau, não sendo passível de exame pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

3. Ordem denegada.